Tribunal: TJMT
Processo: 0001951-92.2014.8.11.0022
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
REQUERENTE(S):
GISLENE PAULA CALIXTO

Número do Protocolo: 79692/2018
Data de Julgamento: 09-07-2020

E M E N T A

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – RESOLUÇÃO Nº 4.298/BACEN – NORMA QUE CONFERE ABATIMENTO DE 80% DO DÉBITO A INADIMPLENTES – ARTIGO QUE LIMITA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A DEVEDORES NÃO INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (DAU) - PRONAF – CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – CESSÃO À UNIÃO PELO BANCO DO BRASIL – CRÉDITO DE NATUREZA PÚBLICA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – INTERESSE DA UNIÃO – SÚMULA 150 DO STJ – REMESSA IMEDIATA A JUSTIÇA FEDERAL.

Se a Resolução nº 4.298/BACEN é a de promover a concessão de abatimento/desconto para a liquidação e a renegociação das operações contratadas, no âmbito do Pronaf, sendo o crédito cedido a União, devem os autos ser encaminhados à Justiça Federal, a quem compete decidir sobre a efetiva existência de interesse jurídico a justificar a inclusão do ente federal no feito (súmula 150/STJ).

REQUERENTE(S):
GISLENE PAULA CALIXTO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO
Egrégio Plenário:
Trata-se de incidente de arguição de inconstitucionalidade, objetivando a declaração da inconstitucionalidade do artigo 4º, da resolução n. 4298, de 30 de dezembro de 2013, editada pelo Banco Central do Brasil.
No recurso de apelação cível interposto por Gislene Paula Calixto em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Pedra Preta/MT, nos autos da ação de revisão e inconstitucionalidade de artigo de resolução c/c adequação de débito, consignatória em pagamento n. 0001951-92.2014.8.11.0022, em face do Banco do Brasil S.A. que julgou preliminarmente extinta a ação sem resolução do mérito, ante a inépcia da inicial quanto ao pedido de revisão do contrato e, com fulcro nos artigo 487, inciso I, julgou improcedente com relação aos demais pedidos da inicial, julgando o processo extinto com resolução do mérito.
Nas razões do recurso houve pedido de declaração de inconstitucionalidade “incidenter tantum” do artigo 4º, da Resolução n. 4.298, de 30 de dezembro de 2003, editada pelo Banco Central do Brasil. A referida resolução autorizou a concessão de rebate para liquidação e a renegociação de operações contratadas através das linhas de crédito para os grupos “A” e “A/C”, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.
“Artigo 2º Ficam as instituições financeiras autorizadas a renegociar as operações contratadas até 31 de dezembro de 2010 ao amparados Grupos ‘A’ e ‘A/C’ do PRONAF em situação de inadimplência em 30 de dezembro de 2013, observadas as seguintes condições:
...
Artigo 4º Não podem ser abrangidas por esta Resolução os débitos já inscritos em Dívida Ativa da União...”

Asseverou-se que o mencionado dispositivo está em desacordo com o princípio da igualdade, consagrado pela Constituição Federal e, de outro norte, em se tratando de relação de consumo, contraria o prescrito no artigo 51, incisos IV e XV, § 1º, incisos II e III do Código de Defesa do Consumidor.
A Segunda Câmara de Direito Privado, em voto da lavra do Desembargador Sebastião de Moraes Filho, acolheu a pretensão de declaração de inconstitucionalidade “incidenter tantum”, determinando a remessa dos autos ao Órgão Especial (fls. 17 a 19).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou pela procedência parcial, apontando que em relação a inscrição da Dívida Ativa diz respeito tão somente a possibilidade em relação as relacionadas à citada resolução, não abrangendo outras possíveis inscrições distintas (fls. 28 a 32).
O Relator à época, Desembargador Sebastião de Moraes Filho determinou a intimação da União Federal, para, querendo, manifestar (fl. 35).
A Procuradoria da União asseverou que se tratando de débitos já inscritos na Dívida Ativa da União – DAU a competência par o patrocínio da causa é da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (fls. 47 e 47-v).
Fora determinado a intimação da Procuradoria da Fazenda Nacional (fl. 50).
Nos termos da Emenda Regimental n. 34, o Desembargador Sebastião Moraes Filho determinou a redistribuição a um novo relator do Órgão Especial (fl. 51).
Novamente determinado a intimação da Procuradoria da Fazenda Nacional (fl. 56).
A Procuradoria da Fazenda Nacional manifestou preliminarmente pela incompetência da Justiça Estadual e, no mérito, pelo reconhecimento da constitucionalidade do artigo 4º da Resolução n. 4.298/2013 do Banco Central do Brasil (fls. 61 a 65-v).
Instada, novamente, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Subprocuradora-Geral de justiça Jurídica e Institucional Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifestou pela incompetência da justiça estadual para processar e julgar o feito, remetendo-se os autos à apreciação da Justiça Federal, eis que existe interesse da União na demanda. No mérito, pela improcedência da arguição de inconstitucionalidade incidenter tantum, pela ausência de mácula ao princípio da isonomia (fls. 71 a 76).
É o relatório.
Inclua-se em pauta.

PARECER (ORAL)
EXMO. SR. DR. DEOSDETE CRUZ JUNIOR (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR)
Egrégio Plenário:
VOTO PRELIMINAR (INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL).
Como relatado, trata-se de incidente de arguição de inconstitucionalidade, objetivando a declaração da inconstitucionalidade do artigo 4º, da resolução n. 4298, de 30 de dezembro de 2013, editada pelo banco Central do Brasil.
Entretanto, conforme manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional do Estado de Mato Grosso, os créditos oriundos do PRONAF, contraído pela requerente junto ao Banco do Brasil S.A., foram adquiridos pela União, medida que acaba por desonerar o Banco Público Federal do risco de crédito relativo a essa operação securitizada.
Assim, é de reconhecer que a aquisição dos créditos rurais pela União, tornou os mutuários (a requerente), materialmente devedores da União. Desse modo, o débito é inscrito na Dívida Ativa da União – DAU e cobrado mediante execução na forma prevista na Lei n. 6.830/80.
Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento quanto a possibilidade de inscrição em DAU e sua execução pela União quando o débito é oriundo de crédito cedido por instituição bancária, vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. LEI UNIFORME DE GENEBRA. ART. 177 DO CC/1916. INAPLICABILIDADE.
...
4. A União, cessionária do crédito rural, não está a executar a Cédula de Crédito Rural (de natureza cambiária), mas a dívida oriunda de contrato, razão pela qual pode se valer do disposto no art. 39, § 2º, da Lei 4.320/1964 e, após efetuar a inscrição na sua dívida ativa, buscar sua satisfação por meio da Execução Fiscal, nos termos da Lei 6.830/1980.
5. No sentido da viabilidade da Execução Fiscal para a cobrança do crédito rural posicionou-se a Seção de Direito Público do STJ, ao julgar, no âmbito dos recursos repetitivos, o REsp 1.123.539/RS.
...
16. Conforme já referido, o STJ firmou orientação de que inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade na cobrança do crédito rural por meio da Execução Fiscal.
...” (REsp 1175059/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/08/2010, DJe 01/12/2010).

Assim, sendo a união cessionária do crédito contratado, é a verdadeira credora da requerente, devendo incidir, no presente, o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, eis que existindo interesse da União na demanda, deve ela, necessariamente, figurar no polo passivo da demanda.
Desta forma, a Justiça Federal é competente para a análise do presente feito, especialmente dada a competência de natureza absoluta e inderrogável em razão da matéria e, ainda, com fundamento na Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça que dispõe que:
“COMPETE A JUSTIÇA FEDERAL DECIDIR SOBRE A EXISTENCIA DE INTERESSE JURIDICO QUE JUSTIFIQUE A PRESENÇA, NO PROCESSO, DA UNIÃO, SUAS AUTARQUIAS OU EMPRESAS PUBLICAS.”

Neste sentido:
“CONFLITO NEGATIVO INTERNO DE COMPETÊNCIA. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CESSÃO À UNIÃO PELO BANCO DO BRASIL. MP N. 2.196. CRÉDITO DE NATUREZA PÚBLICA. PRECEDENTE: CC N. 108.086/DF. COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA SEÇÃO.
I - Na origem, no juízo federal, foi ajuizada ação de revisão contratual com o objetivo de discutir a incidência do índice de correção, se IPC ou BTNf, sobre as cédulas rurais pignoratícias cedidas à União, pelo Banco do Brasil, nos termos da MP n. 2.196.
II - Nos termos do precedente desta Corte - CC n. 108.086/DF -, "[...] não obstante ter havido, em primeiro momento, uma dívida privada entre mutuário e Banco do Brasil S/A, o fato é que o crédito dela oriundo foi cedido à União [...]", tratando-se, então, de crédito de natureza pública, o que atrai a competência da Seção de Direito Público.
III - Conflito conhecido para declarar a competência da Primeira Seção.” (CC 154.667/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019).

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CESSÃO DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. INTERESSE DA UNIÃO.
1. Com a cessão do crédito executado para a União, devem os autos ser encaminhados à Justiça Federal, a quem compete decidir sobre a efetiva existência de interesse jurídico a justificar a inclusão do ente federal no feito (súmula 150/STJ).
2. Conflito conhecido para determinar a distribuição do feito a uma das Varas da Justiça Federal do Mato Grosso com jurisdição sobre a circunscrição de domicílio dos executados.” (CC 91.341/MT, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/03/2008, DJe 01/04/2008).

Por todo exposto, inquestionável a incompetência absoluta da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito, assim determino a imediata remessa dos autos à Justiça Federal, pois o crédito questionado foi cedido à União, cabendo a ela interesse no patrocínio da demanda, bem como a comunicação imediata ao Relator da Apelação Cível n. 44.358/2018.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, o ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, composta pelo DES. RUI RAMOS RIBEIRO (Relator), DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º Vogal), DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (3º Vogal), DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (4ª Vogal), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (5ª Vogal), DES. MARCOS MACHADO (6º Vogal), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (7º Vogal), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (8º Vogal), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (9º Vogal), DES. PAULO DA CUNHA (10º Vogal) e DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (11º Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE ACOLHEU A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO - RELATOR